Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0729189-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEIVID YURI DOURADO DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o transcurso do prazo para o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (ID 54244014), intime-se a parte autora para informar se recebeu atendimento para a CONSULTA PSIQUIATRIA - GERAL, esclarecendo se persiste o interesse recursal.